Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716288-17.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADANIRON DOURADO DOS SANTOS EMBARGADO: ZILMA SANTOS OLIVEIRA, FILIPE MEIRELES ZICA MANZZINI CALLEGARO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2023 11:58:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator